Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Cuida-se de ação rescisória proposta por NILTON ISMAEL ROSA em face de GENTIL DE SOUZA SILVA. NILTON ISMAEL ROSA ajuizou ação de conhecimento em face de GENTIL DE SOUZA SILVA objetivando a condenação do réu a compensar-lhe por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais e a sentença foi confirmada pela egrégia 4a Turma Cível. Daí a ação rescisória proposta por NILTON ISMAEL ROSA sob a alegação da existência de erro de fato (CPC, art. 966,VIII). Por vislumbrar que a ação é manifestamente inadmissível, o autor foi intimado nos termos do art. 10 do CPC. DECIDO Segundo José Frederico Marques, são condições específicas para o exercício da ação rescisória : " a) a existência de sentença de mérito passada em julgado; b) a invocação razoável de uma das causas de anulação do julgamento, previstas no art. 485 do Código de Processo Civil; c) não ter havido a decadência no prazo bienal previsto no art. 495 do Código de Processo Civil. Faltando qualquer dessas condições, inexistirá interesse processual para ser proposta a ação."[1] ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII). A ação rescisória fundada no art. 966, VIII, do Código de Processo Civil – erro de fato – é cabível quando a decisão rescindenda considerar fato inexistente ou tem por inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre este fato não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial. Para ter idoneidade no juízo rescisório, é preciso que o erro seja resultante dos próprios fatos da causa em que proferido o julgado rescindendo e que tenha influído de tal maneira que se possa afirmar que a decisão seja inarredável conseqüência do equívoco, ou seja, sem ele a decisão seria outra. Conforme acentuado por NERY, citando o eminente Min. Sidney Sanches: “ERRO DE FATO. “É aquele imperceptível, antes de tudo, nas inconciliáveis direções do fato e da sentença, implicando na falsa percepção dos sentidos, de sorte que o juiz supõe a existência de um fato inexistente, e vice-versa. O erro de fato é a demonstração de que o juiz apreciou erroneamente os fatos pela desatenção na leitura dos autos...”[2] Na hipótese, os supostos erros de fato detectados pelo autor estão assim descritos: Do exame dos autos verifica-se que o v. acórdão rescindendo, que manteve “ilesa” a sentença de 1o. Grau, acolhendo-a, incorreu em diversos erros de fato, ao admitir os seguintes fatos inexistentes: 1) A colenda 4a. turma cível, aduziu no acórdão rescindendo, o fato inexistente de que “(,..) o próprio autor afirma que “denunciou” à imprensa os fatos que entendia graves, (...), inclusive afirmando que os professores são incompetentes, os alunos semi-analfabetos, (...), sendo certo que todas essas expressões ofensivas foram repetidas na petição inicial, (...)”, sendo que, na verdade, tais fatos inexistentes foram produzidos na sentença de 1o. Grau e acolhidos pelo acórdão rescindendo, tais como, acusar o autor falsamente de afirmar que os “professores são incompetentes, os alunos semi-analfabetos” expressões ofensivas foram repetidas na petição inicial,(...)”, bastando que se verifique na inicial que tais “expressões ofensivas” não estão lá. Todavia, tais erros de fato praticados na sentença de 1o. Grau, acolhidos, assumidos e até reproduzidos pelo v. acórdão rescindendo, data venia, compulsando os autos, NÃO se verificam na inicial e nem nos anexos, quaisquer “ataques perpetrados pelo autor contra os réus (...)”, na mídia, chamando “professores de incompetentes” e alunos, como um todo, de “semi-analfabetos”, e nem mesmo se verifica na inicial a repetição de todas “essas expressões ofensivas”, havendo, pois, erro de fato, vez que, a decisão rescindenda admitiu tais fatos inexistentes. Basta que se verifique em anexo , transcrição de todas as reportagens do DVD em anexo, bem como no id 12412322, págs.14 e ss., e no id 12412226, págs.01 e ss., além do Jornal Folha de São Paulo, de id 12412246, págs.11 e ss., para se constatar que tais fatos são inexistentes; 2) Ademais, o v. acórdão rescindendo acolhe o erro de fato da sentença e reproduz no próprio decisum de 2o. Grau, que “não vejo qualquer ilicitude na conduta dos réus”, e protege os réus afirmando que “apenas se defenderam dos ataques dirigidos a eles, bem como das expressões ofensivas utilizadas pelo autor, inexistindo, outrossim, qualquer excesso ou abuso do exercício do direito de defesa (...).” , quando, a ilicitude não admitida pelo acórdão rescindendo EXISTE, demonstrada amplamente nos autos da ação rescindenda e no acórdão do caso precedente idêntico da 3a. turma cível, já transitado em julgado; 3) De se notar que o acórdão rescindendo ao manter “ilesa” a sentença de 1o. Grau, acolheu as mentiras dos réus reproduzidas no decisum do juízo a quo, ao relatar que os réus “(...), sustentam que a ação que justificou a Carta Aberta à Comunidade, foi o fato de o autor ter afirmado perante os órgãos de imprensa que na instituição de ensino se praticava “estelionato educacional e a discriminação racial e por sexo;” que o autor, ao revés do que afirma, possui problemas de relacionamento (...); que não praticaram qualquer ato ilícito, apenas exerceram direito de resposta (...).”, sendo que, basta que se verifique na degravação das reportagens dos DVDs anexados à inicial da ação rescindenda, no jornal Folha de S. Paulo, de id 12412246, págs.11 e ss., que o autor não falou em “estelionato educacional e discriminação racial e por sexo”, embora seja verdade e resta demonstrado nos autos, além de ser fato existente o bom relacionamento com os alunos, conforme demonstrado alhures, afirmar, todavia, que o autor afirmou na mídia que no Setor Leste se praticava “estelionato educacional e discriminação racial e por sexo” é fato inexistente ter falado sobre isso na mídia, embora, repise-se, tenha ocorrido no interior da escola a prática de estelionato educacional, discriminação racial de duas alunas negras e discriminação de gênero ou por sexo. Do exame dos autos verifica-se que o v. acórdão rescindente, ao manter “ilesa” a sentença e acolhê-la, incorreu em erro de fato, ao NÃO admitir os seguintes fatos existentes: 1) O v. acórdão rescindendo, errou ao considerar inexistentes os fatos ofensivos efetivamente ocorridos e praticados contra o autor pelos réus, ao assinarem a injuriosa “Carta Aberta à Comunidade”, reconhecidos tais fatos ilícitos pelo v. acórdão da 3a. Turma Cível, de id 12412224, págs.06 e ss., bem como pelas decisões judiciais multicitadas, de 2003; 2) Com efeito, conforme a inicial, contestação à reconvenção e em réplica, o acórdão rescindendo, acolhendo a sentença de forma “ilesa”, não levou em conta que os réus subscreveram a “Carta Aberta à Comunidade, de fls.260/263, através da qual denegriram o autor com a pecha de ter sido “leviano” e de ter agido “por má-fé”, além de ter provocado o afastamento ilegal do autor em 2003, como retaliação ao requerente por ter denunciado as irregularidades elencadas na inicial e, depois, divulgaram na comunidade a famigerada Carta Aberta à Comunidade, difamando o autor, sendo, tal fato existente, fato também reconhecido pelo v. acórdão da 3a. turma cível em anexo, tendo os subscritores da retratação de id 12412254, pág.09, reconhecido que a Carta Aberta foi retaliação contra o autor; 3) Outro erro de fato grave do v. acórdão rescindendo, que manteve “ilesa” a sentença e acolheu-se com seus vícios, deu-se pelo fato de os réus terem anexado a ofensiva “Carta Aberta à Comunidade” ao Memorando 116/2003, de id 12412246, pág.15, onde constava o pedido expresso de afastamento ilegal do autor, afastamento esse ocorrido conforme id 12412251, pág.08, e decretada a sua ilegalidade pela liminar e r. sentença de id 12412252, pág.01, e id retro, págs.2/4 e pelo v. acórdão de id retro, págs.11/13. O afastamento ilegal provocado pela Carta Aberta à Comunidade, assinada pelos réus, foi noticiado na TV e no Jornal Folha de São Paulo, expondo o autor de forma humilhante e constrangedora como mau professor, via afastamento considerado ilegal pela justiça, e, após o trânsito em julgado, pela 3a. Turma Cível deste E. TJDFT no v. acórdão de id 12412224, págs.06 e ss.; 4) Cometeu erro de fato também o v. acórdão rescindendo, ao assumir e acolher in totum o decisum de 1o. Grau, no caso acima, pois, ao aduzir que não vislumbrou “qualquer ato ilícito” no que “o autor reputa ter sido assacado em sua honra em face dos impropérios lançados pelos requeridos em carta aberta dirigida à comunidade, conforme documento de fls. 260/263,(...), sendo que, houve sim ato ilícito por conta da Carta Aberta à Comunidade assinada pelos réus, pois, para além dos impropérios, provocou o afastamento ilegal do autor em 25/07/2003, conforme demonstrado acima e alhures; 5) É também fato ocorrido considerado inexistente pelo v. acórdão rescindendo, ao acolher e assumir a sentença de 1o. Grau, as acusações falsas dos réus na Carta Aberta ..., porque não comprovadas pelos requeridos nos autos, de que o autor foi “leviano” e que agiu “por má-fé”, sendo que, ao se analisar a inicial, reportagens da fita de vídeo e do DVD em anexo, além da reportagem do Jornal Folha de São Paulo, em id multicitado, não se encontra nenhum fundamento de que o autor tenha feito as denúncias de forma “leviana” e por “má-fé”, conforme concluiu igualmente, o acórdão da 3a. turma cível que condenou os réus da 14a.VC por assinarem a Carta ofensiva que provocou o afastamento do autor; 6) É também erro de fato, considerado inexistente pelo v. acórdão rescindendo, ao acolher intacta a sentença, a “ação dolosa” dos réus ao assinarem a Carta Aberta à Comunidade, bem com o réu Gentil forjar o documento Avaliação, comprando as assinaturas dos alunos com a aprovação dos mesmos e provocarem o afastamento ilegal do autor, causando-lhe “dano moral” in re ipsa, outro erro de fato existente não reconhecido pelo acórdão rescindendo, ao contrário do que concluiu o caso precedente da 3a. turma cível em 2017 sobre os réus que assinaram a Carta Aberta; 7) Outro erro de fato cometido pelo v. acórdão rescindendo ao acolher e manter intacta a sentença de 1o. Grau, refere-se à alegação do decisum de que a Carta Aberta à Comunidade “trata-se de legítimo direito de resposta aos ataques perpetrados pelo autor contra os réus e o Centro de Ensino Setor Leste, em vários meios de comunicação de massa, conforme ele mesmo afirma e comprova na inicial.”, o que não é verdade, pois, o caso precedente idêntico julgado pela 3a. Turma Cível deste TJDFT (acórdão acima ementado e de id já referido), não reconheceu legítimo direito de resposta aos réus e, os condenou na ação da 14a. Vara Cível de Brasília a pagarem indenização por danos morais, por terem assinado a ofensiva Carta Aberta à Comunidade, conforme acórdão da 3a. turma cível; 8) Outro erro de fato mantido, acolhido e reproduzido pelo v. acórdão rescindendo, refere-se ao relato obscuro e distorcido no decisum de mérito, quando se afirma que a assinatura pelos réus na Carta Aberta à Comunidade, juntado a um dossiê ofensivo contra o autor, “culminou na instauração de um processo administrativo contra a sua pessoa”, quando NÃO existiu tal fato, pois, esta demanda não trata de processo administrativo; 9) Como se não bastasse, comete erro de fato, aduzindo que foi o autor quem atacou os réus e o Centro de Ensino Setor Leste na imprensa, e falseia a verdade afirmando que o autor afirma na inicial que os atacou, sendo esse mais um fato inexistente relatado pelo decisum rescindendo; 10) Com efeito, ao se verificar a exordial e as gravações da reportagens, bem como sua degravação em id multicitado, bem como jornais que trataram do tema, não se constata nenhum ataque aos réus ou expressões ofensivas contra os requeridos ou à Instituição de Ensino por parte do autor, o que denota o caráter de dolo da parte vencedora e violação manifesta de norma jurídica, praticando mais um erro de fato, ao acolher fato inexistente de ataque aos réus. Sobre os erros de fato e manifesta violação à norma jurídica, em relação ao documento AVALIAÇÃO, por parte do v. acórdão rescindendo. Ao se verificar o v. acórdão rescindendo, percebe logo na sua ementa, que nenhuma relato ou referência se faz em relação ao sórdido e famigerado documento AVALIAÇÃO, sendo esse um erro de fato por existir o fato, ignorado pelo decisão rescindenda. Aí também há manifesta violação da norma jurídica, vez que, o NCPC, art.1.022, dispõe expressamente que será considerada omissa qualquer decisão que incorrer qualquer das condutas do art.489, §1o., do NCPC, sendo que, o v. acórdão rescindendo não enfrentou todos os argumentos deduzidos nos autos, notadamente em relação ao documento AVALIAÇÃO. De outro giro, apreciando ainda mais a decisão de mérito em comento, mais adiante, o v. acórdão rescindendo chega a citar o documento AVALIAÇÃO, mencionando que a alegação do autor de que houve a compra das assinaturas dos 29 alunos que assinaram no versos do infamante documento, cujo pagamento foi a sua aprovação pelo Conselho de Classe, liderado pelo réu Gentil, que negociou pessoalmente com os alunos a trama sórdida. Todavia, não enfrentou tais argumentações, atendo-se apenas à famigerada Carta Aberta à Comunidade. O autor faz remissão ao id 11373423, petição inicial, aonde foram relatados os fatos pertinentes ao documento AVALIAÇÃO, envolvendo o réu Gentil e, que, foram solenemente ignorados pelo v. acórdão rescindendo, transformando em erros de fato existentes, por quanto foram ignorados pelo acórdão rescindendo, como se não existisse o documento AVALIAÇÃO e a história sórdida de compra das assinaturas dos alunos com a aprovação dos mesmo, envolvido o réu Gentil até o fundo com tal sordidez. Outro erro de fato envolvendo o documento AVALIAÇÃO, foi o fato do acórdão rescindendo não relatar que a Carta Aberta à Comunidade e o documento AVALIAÇÃO provocaram o afastamento ilegal do autor em 25 de julho de 2003, sem o devido processo legal, conforme reconheceu o acórdão da 3a. turma cível de 2017. Todavia, outro erro de fato praticado pela decisão rescindenda, refere-se ao fato inexistente, relatado pelo decisum rescindendo, que afirmou ter sido “instaurado processo administrativo contra” o autor, o que não é verdade, pois, o autor foi afastado no dia 25/07/03, com simples memorando, sem processo, conforme demonstrou-se acima, neste texto, o Memorando 116/2003, de id 12412246, pág.15, com pedido de afastamento do autor, em que estavam anexados os ofensivos documento AVALIAÇÃO e a infamante Carta Aberta á Comunidade, que provocou o afastamento ilegal do autor, conforme id 12412251, pág.08, e decretada a sua ilegalidade pela liminar de id 12412252,pág.01, confirmada pela r. sentença de id retro, págs.2/4 e mantida pelo v. acórdão de id retro, págs.11/13. Portanto, a resposta dos réus não foi proporcional às denúncias técnicas e de cunho pedagógico como o fez o autor na mídia, conforme dispõe o art.5o., inciso V, da CF. Sim, porque, se o autor não chamou de incompetentes os réus, sendo que nem mesmo mencionou seus nomes durante as indicações das irregularidades na mídia, se atendo a falar apenas das irregularidades na aprovação ilegal e imoral de um grupo de alunos do 3o. Ano do ensino médio como concluintes desse nível de ensino, e, os réus, na ofensiva “Carta Aberta à Comunidade” o acusam de “leviano” e de ter agido “por má-fé”, a ofensa ao autor é evidente, inclusive porque provocou o seu afastamento ilegal em 25 de julho de 2003, conforme demonstrado, ensejando, assim, a rescisão do v. acórdão rescindendo. Como visto, não se extrai de toda a extensa narrativa do autor qualquer circunstância que possa ser caracterizada como erro de fato, mas apenas o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa, de maneira que a ação rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. Em conclusão, a ação rescisória não reúne condições de admissibilidade. Observa-se, por outro lado, que o autor, na petição inicial antes da emenda, proferiu palavras ofensivas à prolatora da decisão objeto da ação rescisória, imputando-lhe, até mesmo, a prática, em tese, de crime de prevaricação. Confira-se: “Como se não bastasse, prevarica e comete erro de fato, aduzindo que foi o autor quem atacou os réus e o Centro de Ensino Setor Leste na imprensa, e falseia a verdade afirmando que o autor afirma na inicial que os atacou. Ademais, aduz na sentença que “não vejo qualquer ilicitude na conduta dos réus”, e protege os réus afirmando que “apenas se defenderam dos ataques dirigidos a eles, bem como das expressões ofensivas utilizadas pelo autor, inexistindo, outrossim, qualquer excesso ou abuso do exercício do direito de defesa (...).” Se é assim com a Carta, com o doc.AVALIAÇÃO deve-se ter argumento semelhante. Ora, ao se verificar a inicial e as gravações da reportagens anexadas à inicial da ação rescindenda, bem como jornais que trataram do tema, não se constata nenhum ataque aos réus ou expressões ofensivas contra os requeridos ou à Instituição de Ensino por parte do autor, o que denota o caráter de prevaricação claro da d. juíza a quo, praticando mais um erro de fato. Destarte, d. julgadora a quo prosseguiu com sua análise precária e limitada dos autos, via r. sentença rescindenda, cometendo mais erros de fato, prevaricando ainda mais através da mentira explícita da d. julgadora especificamente para prejudicar o autor, inquinando a decisão de mérito rescindenda com o falseamento da verdade e incorreções produzidas na sentença rescindenda, tais como, acusar o autor falsamente de afirmar que os “professores são incompetentes, os alunos semi-analfabetos” e, cúmulo da prevaricação com base na mentira, “que todas estas expressões ofensivas foram repetidas na petição inicial,(...)”, bastando que se verifique na inicial que tais “expressões ofensivas” não estão lá. Verbis: “Veja-se que o próprio autor afirma que “denunciou” à imprensa os fatos que entendia graves, tornando pública a discórdia havida entre os professores e direção, inclusive afirmando que os professores são “incompetentes”, os alunos semi-analfabetos e que os requeridos apoiaram a aprovação de alunos analfabetos, alegações bastante ofensivas e que denigrem a imagem tanto da instituição de ensino, como dos alunos e dos professores, sendo certo que todas essas expressões ofensivas foram repetidas na inicial, o que demonstra com inabalável certeza, que se sofreu ataque à sua honra foi em resposta ao ataque antes perpetrado à honra dos requeridos.” Ora, a prevaricação no trecho acima transcrito da sentença rescindenda é patente, em função da mentira da nobre sentenciante, data venia, haja vista que, o autor não seria leviano em chamar professores indistintamente de “incompetentes” sem ter provas, sendo certo que, nas reportagens das TVs e dos jornais em que o autor se manifestou, NÃO existe tal mentira, cometendo mais um erro de fato a P. Julgadora de 1o. Grau. Quanto aos alunos serem semialfabetizados, nos autos e na mídia falada e escrita o autor demonstra através das provas escritas dos alunos, que um grupo de alunos é semialfabetizado, mas, NÃO todos, como quer fazer parecer a sentença, sendo esse mais um erro de fato. Ora, é mentira e prevaricação igualmente da nobre juíza sentenciante, data venia, ao afirmar na sentença rescindenda que é “certo que todas essas expressões ofensivas foram repetidas na inicial”, o que é falso, bastando para comprovar que se leia com atenção a exordial às fls.02/16, para se verificar que não existem ali tais expressões ofensivas do jeito distorcido e mentiroso da r. sentença rescindenda, não tendo perpetrado nenhum ataque contra os réus. A hipótese, pois, é de remessa de cópias dos autos para que a eminente magistrada adote as providências que julgar pertinentes. Ante o exposto, com fundamento nos art. 330, III, e 485, I, IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Sem custas e honorários. Intime-se. Extrai-se cópias da petição inicial e encaminhe-se à eminente Juíza prolatora da decisão rescindenda para a adoção das providências que entender cabíveis. Revogo o despacho referido no ID 14117925, no tópico em que determina a associação da presente demanda à ação rescisória no 0719536-23, porquanto não há motivo para tramitem conjuntamente. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator [1] Manual de Direito Processual Civil, Vol. III, Ed. Millennium, 2a ed. p. 358. [2] Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., Editora RT, pág. 684. [1] Manual de Direito Processual Civil, Vol. III, Ed. Millennium, 2a ed. p. 358. [2] Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., Editora RT, pág. 684. [1] Manual de Direito Processual Civil, Vol. III, Ed. Millennium, 2a ed. p. 358. [2] Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., Editora RT, pág. 684.